Tribunal: STF
Processo: ARE 1361382
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. Escrevente Inativo. Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado. Aposentadoria. Proventos Revisão Salários mínimos Indexação. Contribuição previdenciária. Alíquota. Redução Possibilidade: Aplica-se a lei vigente na data em que completado o período de serviço exigido para a aposentadoria apenas no tocante à sua concessão, pois os proventos, dada a sua natureza continuativa, se regem pela legislação vigente a cada reajuste, uma vez que não há direito adquirido a regime jurídico. Salvo os casos previstos na CF, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base cálculo de vantagem de servidor público.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega inobservância ao entendimento firmado pelo STF na ADI 4420/SP.



    O recurso não merece provimento, tendo em vista que para se chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em recuso extraordinário. Nessa linha, veja-se o ARE 1.162.263, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, do qual se extrai da decisão a seguinte passagem:



    “[...] o Tribunal de origem dirimiu a questão dos autos tão somente com amparo na interpretação da legislação local aplicável à espécie (Leis Estaduais 10.393/1970 e 14.016/2010), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso, conforme a Súmula 280/STF. 



    [...]”.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator